Tribunal: STF
Processo: AI 604635
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
- A parte agravante não demonstra a 
   presença nos autos das peças que a decisão agravada teve como 
   ausentes, quais sejam, a cópia do inteiro teor do acórdão recorrido 
   e das contrarrazões. Trata-se de peças de traslado obrigatório, cuja
   ausência acarreta o não-conhecimento do agravo de instrumento. 
   
Agravo regimental a que se nega provimento.